Tribunal: STF
Processo: Rcl 55192
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. ALEGADA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 188. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em causa própria pelo advogado Diego da Silva Britto, em 16.8.2022, contra decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no Processo n. 0000256-69.2021.8.19.9000, pela qual teria aplicado equivocadamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Agravo de Instrumento n. 759.421, paradigma do Tema n. 188:



    “AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA QUE APLICOU A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E, COM BASE NO TEMA 188 DO STF, NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Correta aplicação dos efeitos da ausência de repercussão geral quanto às questões que envolvem a concessão do benefício da gratuidade de justiça – violação à norma infraconstitucional. Manutenção da decisão agravada. Desprovimento do recurso” (doc. 9).



    2. O reclamante alega que “foi condenado ao pagamento de danos morais em sede de Juizado Especial Cível por chamar uma serventuária de ineficiente por petição protocolada nos Autos 0000153-38.2015.8.19.0055” (fl. 1, doc. 1).



    Anota que, “visando a reforma da sentença abusiva e arbitrária, tendo em vista que não há dano moral e nem mesmo qualquer ilegalidade no ato praticado pelo Reclamante em pleno exercício da profissão, interpôs Recurso Inominado, requerendo gratuidade de justiça, juntando, para tanto, a comprovação de que era beneficiário do Auxílio Emergencial. No entanto, o r. Juízo tabelar, em ato arbitrário e, descumprindo o art. 99, § 2º do CPC, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo reclamante ” (fl. 2, doc. 1). 



    Sustenta ter sido “condenado a arcar com as custas do presente recurso, mesmo demonstrando já não possuir condições sequer de arcar com as custas do recurso inominado.” Diz que o “que se percebe, é uma nítida ausência de capacidade cognitiva ao juízo de primeiro grau e do nobre relator de saber diferenciar poder e dever. O referido artigo determina que o juízo, antes de indeferir a gratuidade de justiça, oportunize à parte a comprovação do direito. Em nenhum momento o referido artigo diz que pode o juiz indeferir a gratuidade sem oportunizar à parte a comprovação do direito à gratuidade” (fl. 7, doc. 1). 



    Salienta ser “nítida a abusividade das decisões, o que demonstra estar tudo orquestrado para realmente fazer o Reclamante arcar com o pagamento de danos morais na ordem de R$ 3.500,00 pelo simples fato de, no exercício da profissão, ter chamado, por petição, a chefe da serventia de ineficiente” (fl. 7, doc. 1).



    Assevera que, “em julgamento do agravo interno pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a decisão foi mantida em face do Tema 188 do STF. Não cabendo mais recursos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, serve a presente Reclamação no intuito de, ao menos, tentar o Reclamante que o Código de Processo Civil seja cumprido, posto que não se pode permitir arbitrariedades e mentiras no devido processo legal que foi rasgado pelo referido Tribunal” (fl. 9, doc. 1).



    Requer seja recebida a “presente reclamação, com efeito suspensivo da decisão que negou a gratuidade de justiça ao Reclamante, posto que, sem efeito suspensivo, a referida decisão transitará em julgado” (fl. 12, doc. 1). 



    No mérito pede “seja cassada a decisão combatida, devendo ser oportunizado ao reclamante que junte documentos hábeis a comprovar seu direito à gratuidade de justiça, cumprindo assim, o disposto no art. 99, § 2º do CPC, bem como seja afastada a cobrança às custas pela ordem denegatória do Mandado de Segurança, tendo em vista que o reclamante não tem condições econômicas sequer de arcar com as custas do recurso inominado” (fl. 12, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, inadmitir o recurso extraordinário interposto pelo reclamante, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro teria desrespeitado a tese firmada por este Supremo Tribunal no Agravo de Instrumento n. 759.421, paradigma do Tema n. 188 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    7. Ao julgar o Agravo de Instrumento n. 759.421, paradigma do Tema n. 188, Relator o Ministro Cezar Peluso, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “a questão sobre o preenchimento dos requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas naturais quanto à comprovação do estado de hipossuficiência tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional” (AI n. 759.421-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 13.11.2009).



    8. Na espécie vertente, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assentou:



    “Cuida-se de agravo interno, interposto contra decisão da Terceira Vice Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fulcro na ausência de repercussão geral na forma do Tema 188 do Supremo Tribunal Federal. 



    O caso concreto envolve o indeferimento de gratuidade de justiça pelo juízo de 1º grau, tendo o agravante impetrado mandado de segurança, com ordem denegada pela Turma Recursal. 



    Em que pese a questão controvertida ser costumeira no âmbito dos tribunais, a configuração da repercussão geral depende da verificação da presença dos elementos de relevância jurídica, política, social ou econômica e que ultrapassem o interesse subjetivo no caso concreto. A transcendência da questão importa em que o recurso se refira a matéria que, quantitativa ou qualitativamente, tenha reflexo para mais pessoas, qualificando um interesse geral na solução da causa. 



    Ou seja, a repercussão geral é um requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, funcionando como filtro qualitativo recursal com o objetivo de diminuir a quantidade de demandas a serem apreciadas pela Suprema Corte. 



    Dito isso, na matéria especificamente tratada nestes autos, o Supremo Tribunal Federal já definiu a ausência de repercussão geral no questionamento acerca da concessão ou não da gratuidade de justiça. Colhe-se da decisão proferida no AI 759.421, paradigma do Tema 188, a seguinte assertiva: 



    ‘...Ora, não se discute que basta à concessão da justiça gratuita, prevista na Lei nº 1.060/50, a só declaração do próprio interessado no sentido da impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo seu ou da família. Mas tal presunção de hipossuficiência é relativa, de modo que não prevalece ante as razões factuais opostas pelo acórdão. Nesse aspecto, a decisão impugnada teve por fundamentos a legislação infraconstitucional e na situação de fato verificada pelo juízo a quo à luz da prova, de modo que, para dela dissentir, seria necessário reexame desses fatos e provas, o que é de todo inviável nesta sede (súmulas 279 e 280). Esta Corte já firmou posicionamento nesse sentido, como se vê à seguinte ementa exemplar: ‘1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa ao art. 5º, LXXIV da CF. Ofensa constitucional indireta. Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Benefício da Justiça Gratuita. Matéria fática. Aplicação da súmula nº 279. Agravo regimental não provido. Não cabe recurso extraordinário que tenha por objeto reexame de provas.(AI nº 470.215-AgR, da minha relatoria, DJ de 15.10.2004. No mesmo sentido: AI nº 497.338-AgR, da minha relatoria, DJ de 17.6.2005; AI nº 681.146-AgR, Rel Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 31.01.2008; AI nº 673.750-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, DJe de 21.2.2008). O Plenário já assentou que é de reputar-se ausente repercussão geral, quando eventual ofensa à Constituição se dê apenas de forma indireta ou reflexa’ (RE nº 583.747- RG, Rel. Min. MENEZES DIREITO, DJe de 29.4.2009) 



    Na medida em que o recurso de agravo não impugnou expressamente os fundamentos da decisão recorrida e, ainda, sendo evidente a ausência de repercussão geral da controvérsia dos autos, que se limita à discussão sobre a concessão da gratuidade de justiça em razão dos termos da legislação infraconstitucional, correta a decisão da Terceira Vice Presidência, que negou seguimento ao recurso na forma do artigo 1030, I, do CPC” (fls. 4-6, doc. 9).



    Não se vislumbra no ato impugnado o descumprimento da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma da repercussão geral (Agravo de Instrumento n. 759.421, paradigma do Tema n.188), não tendo o reclamante demonstrado teratologia na decisão questionada, o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA FIRMADA NO JULGAMENTO DO ARE 748.371 (TEMA 660) E DO AI 791.292 (TEMA 339), SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, PELA VICE-PRESIDÊNCIA DA CORTE DE ORIGEM. MANTIDA A INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO EXAME DO AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE NOVO APELO EXTREMO E POSTERIOR ARE. RECURSOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A decisão reclamada está em consonância com o entendimento firmado por esta Casa quanto à sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015 para o recurso extraordinário, ausente usurpação de competência desta Suprema Corte. 2. Incabível a interposição de novo recurso extraordinário ou de agravo em recurso extraordinário da decisão que negou provimento ao agravo interno, no bojo do qual mantida a inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob o regime da repercussão geral. Precedentes. 3. Inaplicável a Súmula 727/STF – que determina o encaminhamento pelo magistrado a esta Suprema Corte do agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário –, nas hipóteses em que aplicada a sistemática da repercussão geral ou quando interposto recurso manifestamente incabível. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 43.570-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 34.125-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019) 



    9. Ademais, o reclamante pede seja “oportunizado [a ele] que junte documentos hábeis a comprovar seu direito à gratuidade de justiça, cumprindo assim, o disposto no art. 99, § 2º do CPC” (fl. 12, doc. 1).



    Parece demonstrado que o seu objetivo é valer-se da reclamação para questionar aquela decisão, como atalho processual para trazer a sua demanda diretamente ao Supremo Tribunal Federal. 



    O objetivo da reclamação, entretanto, é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal, não sendo admissível o aproveitamento como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos. 



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado: 



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora